Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RAI 1021208-11.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1037581-91.2021.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por J.F.P.C, representado pelo seus genitores que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante, no prazo de 05 (cinco), forneça ao autor a medicação Canabidiol SEM THC MG/Ml, incluindo-se materiais, insumos, exames e procedimentos necessáriosa.
A parte Agravante alega que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que o agravado afirma “ser beneficiário de plano de saúde comercializado pela Unimed Cuiabá registrado sob o número 00560117014000020 e ajuizou demanda originária com fito de compelir a Unimed Cuiabá, ora Agravante, a custear o medicamento denominado CANADIBIOL SEM THC 200 MG/ML Cilostazol de 50mg. Segue alegando que referido tratamento foi prescrito pela médica assistente posto que foi diagnosticado com Paralisia Cerebral do tipo tetraplégica e Epilepsia de Difícil Controle, necessitando de 02 (dois) frascos por mês do referido medicamento. Aduz, ainda, que as crises epiléticas são de difícil controle e refratárias ao tratamento medicamentoso, podendo piora a evolução do quadro clinico, e que não há nenhum substituto nas medicações fornecidas pelo SUS, motivo pelo qual receitou o fármaco. ” (Id. 110632465, pág. 5).
Registra que “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do medicamento CANDIBIOL SEM THC 200 MG/ML Cilostazol de 50mg. ” (Id. 110632465; pág. 7)
Menciona que, não há no caso perigo de dano ou de resultado útil ao processo, uma vez que “o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98 .” (Id. 110632465; pág. 8)
Sustenta que inexiste a probabilidade de direito, pois o medicamento prescrito está fora do Rol de medicações de cobertura obrigatória.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante de fornecer o medicamente requerido. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada, de forma sucessiva requer que seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requerido.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá–MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do laudo médico de Id. 110632472 (pág. 79), datado de 27 de agosto de 2021, no qual está expresso que se trata de solicitação de urgência, observa-se que o autor/agravado possui diagnóstico de paralisia cerebral do tipo tetraplegia epilepsia de difícil controle, secundária à anóxia neonatal grave.
Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso dos medicamentos canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi – 2ml/dia -30 ml por mês) para o tratamento do autor, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remeta-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para caso queira, oferecer parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator